Tribunal: STF
Processo: HC 243082
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crimes de lesão corporal, receptação, resistência, desobediência e direção de veículo automotor sem a devida permissão ou habilitação. Prisão preventiva. Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Carlos Alberto Arantes contra decisão da Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o HC 922.644/DF (evento 8).



    O paciente foi preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de lesão corporal, receptação, resistência, desobediência e direção veículo automotor, em via pública, sem a devida permissão para dirigir ou habilitação, previstos nos arts. 129, § 12, 180, caput, 329, caput, e 330 do Código Penal, e no art. 309 do Código de Trânsito Brasileiro (evento 4).



    No presente writ, a Defesa sustenta a possibilidade de superação do verbete da Súmula 691/STF. Alega que o paciente sofreu violência física e moral durante a abordagem policial. Aduz a ausência dos requisitos autorizadores da segregação cautelar. Assevera a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva do paciente, mediante imposição de medidas cautelares diversas. 



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento 8):



    “(...)



    In casu, não vislumbro manifesta ilegalidade a autorizar que se excepcione a aplicação do referido verbete sumular, porquanto, ao menos em uma análise perfunctória, as decisões de origem não se revelam teratológicas.



    Isso porque, compulsando os autos, verifica-se que a prisão tem por base elementos concretos que indicam a gravidade do crime tendo em vista o modus operandi empregado na prática delituosa, em especial ao colocar em risco outras pessoas, e o risco de reiteração delitiva pelo paciente em razão de ser reincidente em crimes patrimoniais:



    "(...) O caso envolve infrações penais de receptação, direção perigosa, resistência, desobediência e lesão corporal.



    O custodiado foi abordado em razão da constatação de condução de veículo furtado. Ao perceber a aproximação da guarnição da polícia, o custodiado empreendeu fuga, ignorando as ordens deparada, que usavam sinais sonoros e luminosos. Durante a perseguição, o custodiado dirigiu em alta velocidade, realizando manobras perigosas que colocaram em risco a vida de pedestres e outros motoristas.



    Além disso, violou sinalizações de trânsito, quase colidindo com outros veículos e atropelando pedestres, exacerbando ainda mais o perigo de sua conduta.



    A prisão preventiva se justifica pela necessidade de preservar a ordem pública. O custodiado tem um histórico criminal de crimes praticados com violência e grave ameaça à pessoa, o que indica uma habitualidade delitiva e uma periculosidade real. A prisão preventiva é necessária para evitar a reiteração criminosa, uma vez que a conduta do custodiado demonstra um risco concreto de reincidência.



    ...) No caso em questão, os crimes de receptação, direção perigosa, resistência, desobediência e lesão corporal são crimes dolosos e, quando somadas as penas, superam o limite de quatro anos, preenchendo assim os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva.



    Além disso, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva em razão de o agente ser reincidente em crimes patrimoniais. Esses elementos denotam a contumácia delitiva e a periculosidade do custodiado, reforçando a necessidade de mantê-lo detido para garantir a manutenção da ordem pública.



    Portanto, com base nesses fundamentos, a manutenção da prisão preventiva do custodiado é justificada pela necessidade de resguardar a ordem pública e prevenir a reiteração criminosa, considerando o histórico de reincidência e a periculosidade do indivíduo. A conduta do custodiado durante a perseguição policial, a realização de manobras perigosas, o risco de atropelamento de pedestres e a desobediência às ordens legais agravaram a situação, reforçando a necessidade de sua prisão preventiva" (fls. 20-21).



    Quanto ao mais, trata-se de matéria sensível e que demanda maior reflexão, sendo prudente, portanto, aguardar o julgamento definitivo do habeas corpus impetrado no tribunal de origem antes de eventual intervenção desta Corte Superior.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210, ambos do RISTJ, indefiro liminarmente o presente habeas corpus”.



    Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 



    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte afirma que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024); “A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer.” (HC 235.743-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.02.2024).



    Na mesma linha: HC 235.631-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.02.2024; HC 233.763-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023; HC 235.584-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 232.665-AgR, Rel. min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.10.2023; HC 233.620-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 228.740-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 228.740-AgR; HC 221.482-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.12.2022; HC 230.493-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 225.698-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023; HC 218.742-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022.



    Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, ‘[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie’ (HC 183.035/CE).



    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 26 de junho de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente